Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0724026-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO RECORRIDO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO J, BELA VISTA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 13215964, pois consoante certificado (ID 13224203), não se refere ao presente feito. Intime-se. Prossiga-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora